Tribunal: TJES
Processo: 5002490-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002490-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SHARLEY NEVES VIDAL DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO.

EXCESSO DE PRAZO
PARA
A DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPLEXIDADE E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA D
A
MAGISTRAD
A
NA CONDUÇÃO DO PROCESSO
. ORDEM DENEGADA.

1. A aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

2. Na hipótese, embora o tempo decorrido da audiência de instrução e julgamento até a presente data, as peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando a gravidade concreta do delito, ainda justificam o atraso na finalização da instrução.

3. A Magistrada singular vem analisando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente periodicamente, bem como adotando as medidas que lhe cabe para dar seguimento ao feito, não observando-se desídia na condução do processo.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5002490-71.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SHARLEY NEVES VIDAL DOS SANTOS
(DPE)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor de
SHARLEY NEVES VIDAL DOS SANTOS
, denunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado
, em face de suposto ato coator, praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara do Juízo de Serra - Comarca da Capital (Tribunal do Júri), que manteve a segregação cautelar do paciente.

A impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para conclusão do processo, uma vez que o paciente foi
preso em 02 de março de 2022 e a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 29 de março de 2023
, sendo que até a presente data a Magistrada está aguardando resposta ao ofício encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar para apresentação de alegações finais pelas partes
.

Acerca dos fatos, verifico da peça acusatória (id. 8966822) que, no dia 01 de março de 2021, a vítima, Gilson Carlos do Espírito Santo Silva, cabo da Polícia Militar, estava na rodoviária Águia Branca, no município da Serra aguardando um parente, quando viu que 02 (dois) indivíduos observavam seu carro e vieram em sua direção, ocasião em que ouviu um deles perguntar “Será que é esse o carro?”.

Consta, ainda, que tais indivíduos se afastaram e se juntaram a outros 03 (três), sendo que esses últimos foram em sua direção, momento em que desceu do carro e ouviu dizerem “É esse mesmo, é esse mesmo!”, reconhecendo-o como militar, por já ter efetuado algumas prisões na região, razão pela qual 02 (dois) deles, sendo 01 (um) deles o paciente, sacaram armas de fogo e efetuaram 01 (um) disparo em sua direção.

Ao proferir a decisão liminar (id. 7463712), ressaltei que a Magistrada, ao analisar o pedido da Defensoria Pública de relaxamento da prisão, em razão do excesso de prazo, proferiu decisão em
22 de fevereiro do corrente ano
, mantendo a prisão cautelar do paciente, sob o argumento de que “
aqui se apura crime de homicídio doloso qualificado, trata-se de crime de alta gravidade, sendo cometido contra a vida de um Policial Militar por represália a sua atividade policial
”.

A MM.ª Juíza, destacou ainda, que “
a aparente premeditação criminosa, a motivação do crime e o modus operandi delitivo revelam a gravidade do crime e a periculosidade do denunciado, de modo que a prisão preventiva é recomendada, neste caso, para o fim de garantir a ordem pública
”, bem como reiterou a solicitação de resposta aos ofícios já encaminhados, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em análise dos autos originários, verifico que em
08 de maio de 2024, a Magistrada novamente analisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 8942428) é no sentido de manter a segregação cautelar, sob o argumento de que a decisão foi fundamentada, “
explicitando argumentos pertinentes, pelos quais a medida constritiva permanece necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, consoante a periculosidade extraída do caso concreto
”.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela impetrante, cabe ressaltar que a aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

Na hipótese, embora o tempo decorrido da audiência de instrução e julgamento até a presente data, entendo que as peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando a gravidade concreta do delito, ainda justificam o atraso na finalização da instrução.

Além disso, verifico que a Magistrada vem analisando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente periodicamente, bem como adotando as medidas que lhe cabe para dar seguimento ao feito, de modo que não observo desídia na condução do processo.

No entanto,
recomendo à
Magistrada,
que
adot
e
as providências necessárias
para a rápida finalização da primeira fase do procedimento do Júri, inclusive,
sopesando a imprescindibilidade da juntada do inquérito penal militar
, devendo ser encaminhada cópia integral dessa decisão à MM.ª Juíza.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem de
Habeas Corpus.